Tribunal: TJMT
Processo: 1026508-46.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026508-46.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), MANOEL FRANCISCO DE ARRUDA FILHO (AGRAVADO), MANOEL FRANCISCO DE ARRUDA FILHO - CPF: 317.747.921-68 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE PETAN TOLEDO PIZZA - CPF: 106.709.201-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE. REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. PASEP. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL REJEITADAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADOS. MERO INCONFORMISMO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pela instituição financeira contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo decisão que rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência da Justiça Estadual em ação de reparação de danos materiais relativos a saldo de conta PASEP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém os vícios do art. 1022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração constituem recurso de contornos definidos, destinado a promover a integração do julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

Não há omissão no julgado que, ao analisar a legitimidade passiva da instituição financeira com base no Tema 1150/STJ, se atém à causa de pedir da ação originária, postergando a análise da suficiência do conjunto probatório inicial para o momento do julgamento de mérito pelo juízo de origem.

Inexiste contradição no acórdão que, de forma expressa, afasta a análise sobre a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor por não ter sido objeto da decisão agravada.

O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, desde que os fundamentos utilizados sejam suficientes para embasar a decisão, como ocorreu no caso em análise.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO DO BRASIL S.A. contra o acórdão proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, desproveu o agravo de instrumento interposto pelo ora embargante nos seguintes termos:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Ação de Reparação de Danos Materiais, rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência da Justiça Estadual.

O agravante alega ser mero depositário de quantias do PASEP, sem qualquer gerenciamento sobre a eleição de índices de atualização monetária. Requer a reforma da decisão para o reconhecimento da ilegitimidade passiva, da incompetência da Justiça Estadual e da inaplicabilidade do CDC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil S/A possui legitimidade passiva para responder à ação de reparação de danos materiais relacionados a valores do PASEP; (ii) determinar se a competência para julgamento da demanda é da Justiça Estadual ou da Justiça Federal; e (iii) verificar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Banco do Brasil S/A possui legitimidade passiva em ações que envolvam falhas na prestação de serviços relacionados à administração de contas vinculadas ao PASEP, como má gestão, saques indevidos ou desfalques, conforme jurisprudência consolidada no Tema 1150 do STJ.

A competência para o julgamento da demanda é da Justiça Comum Estadual, uma vez que não se discute atos normativos ou administrativos de responsabilidade da União.

A inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 373, §1o, do CPC, é cabível no caso, com base na teoria da carga dinâmica, considerando a relação contratual entre as partes e ao caso concreto. A aplicabilidade do CDC, no entanto, não foi tratada na decisão agravada e deverá ser apreciada pelo juiz natural da causa.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Aduz o embargante que o acórdão recorrido incorreu em omissão e contradição, pois o cerne da controvérsia reside na ausência de prova mínima do direito alegado pelo autor, que apresentou apenas um laudo técnico unilateral.

Assevera que, conforme o Tema 1150 do STJ, sua legitimidade passiva se restringe a hipóteses de falha na prestação do serviço, como saques indevidos e desfalques, o que não teria sido demonstrado nos autos, impedindo, assim, a inversão do ônus da prova.

Afirma que a relação jurídica com o autor é de natureza estatutária e não contratual, o que afasta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, devendo a distribuição do ônus probatório seguir a regra do art. 373 do CPC.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para sanar os vícios apontados e julgar improcedentes os pedidos da inicial, prequestionando os artigos 369 e 373, I e II, do CPC, e o art. 5o da Lei Complementar n. 8/1970.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifica-se que os presentes embargos de declaração foram opostos dentro do prazo legal e encontram-se formalmente aptos ao conhecimento.

Os embargos de declaração constituem recurso de contornos definidos, destinado a promover a integração do julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme disciplina o art. 1.022 do CPC.

Trata-se de instrumento processual com finalidade específica, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à modificação do entendimento manifestado pelo órgão julgador, salvo em situações excepcionais, quando o saneamento do vício implicar necessariamente a alteração do julgado.

Após uma análise detida e criteriosa das razões recursais em confronto com os fundamentos do acórdão embargado, concluo que a pretensão do embargante não merece prosperar. Os vícios apontados, em verdade, não se configuram, revelando-se a insurgência como mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que transborda os limites estreitos da via aclaratória.

Primeiramente, no que tange à alegada omissão quanto à "ausência de prova mínima" por parte do autor, é imperioso destacar que o objeto do Agravo de Instrumento, e, por conseguinte, do acórdão que o julgou, estava adstrito à análise da decisão interlocutória que rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência da Justiça Estadual. A questão relativa à suficiência ou não do conjunto probatório inicial para a demonstração do direito material do autor é matéria de mérito, cuja análise aprofundada é reservada ao juízo de primeiro grau, após a devida instrução processual.

O acórdão embargado, de forma clara e fundamentada, aplicou o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1150 (REsp 1.895.936/TO), que fixou a tese de que "
O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do referido programa
". A decisão colegiada, portanto, limitou-se a verificar se a causa de pedir da ação originária se amoldava a essa hipótese – o que se confirmou, pois o autor imputa ao banco falhas na administração da conta –, sendo irrelevante, para a análise da condição da ação (legitimidade passiva), um juízo de valor sobre a robustez das provas iniciais.

Dessa forma, não há que se falar em omissão. O acórdão enfrentou a questão devolvida, qual seja, a legitimidade passiva do banco à luz da causa de pedir, e concluiu, com base em precedente vinculante, por sua manutenção no polo passivo. Exigir que o Colegiado, em agravo de instrumento contra decisão saneadora, adentrasse no mérito da prova seria suprimir uma instância e violar o devido processo legal.

No que concerne à suposta contradição e ao cerceamento de defesa relacionados à inversão do ônus da prova e à inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, a argumentação do embargante parte de uma premissa equivocada. O acórdão foi explícito ao consignar que a questão da aplicabilidade do CDC não fora objeto da decisão agravada e, portanto, deveria ser apreciada pelo juiz natural da causa.

Como se vê, o acórdão não aplicou o CDC ao caso, nem determinou a inversão do ônus da prova com base em suas disposições. A menção à possibilidade de inversão se deu com fundamento na teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, prevista no artigo 373, § 1o, do Código de Processo Civil, que permite ao juiz, de forma fundamentada, atribuir o ônus probatório de maneira diversa, considerando as peculiaridades da causa e a maior facilidade de obtenção da prova por uma das partes. A decisão de primeiro grau, inclusive, determinou a produção de prova pericial a ser custeada pelo Banco, justamente porque a instituição financeira requereu tal prova.

Ademais, a controvérsia sobre o ônus da prova em ações desta natureza foi recentemente pacificada pelo STJ, no julgamento do
Tema 1300
(REsp 2.162.222/PE e outros), sob o rito dos recursos repetitivos, em 10/09/2025, cuja tese firmada foi a seguinte:

> "Nas ações em que o participante contesta saques em sua conta individualizada do PASEP, o ônus de provar cabe:

> a) ao participante, quanto aos saques sob as formas de crédito em conta e de pagamento por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG), por ser fato constitutivo de seu direito, na forma do art. 373, I, do CPC, sendo incabível a inversão (art. 6o, VIII, do CDC) ou a redistribuição (art. 373, § 1o, do CPC) do ônus da prova;

> b) ao réu, quanto aos saques sob a forma de saque em caixa das agências do BB, por ser fato extintivo do direito do autor, na forma do art. 373, II, do CPC”.

A fixação desta tese pelo STJ demonstra a complexidade da matéria e a necessidade de uma análise pormenorizada, a ser realizada pelo juízo da causa no momento oportuno da instrução processual. Caberá ao magistrado de primeiro grau, à luz das alegações específicas do autor e das provas que vierem a ser produzidas, aplicar a distribuição do ônus probatório conforme o tipo de saque ou desfalque contestado, em estrita observância ao precedente vinculante.

Como visto, o acórdão embargado enfrentou todas as questões essenciais para a solução da controvérsia.

No que concerne ao prequestionamento, é assente na jurisprudência que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos e dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que exponha, de forma clara e fundamentada, as razões que formaram seu convencimento.

Cumpre destacar que, nos termos do art. 1.025 do CPC, "
consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
".

Portanto, mesmo com a rejeição dos presentes embargos de declaração, consideram-se prequestionados os dispositivos legais e constitucionais invocados pela embargante, para fins de eventual interposição de recursos aos tribunais superiores.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço dos embargos de declaração e os
REJEITO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025